Tribunal: TJSP
Processo: 1004887-94.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Presença de equívoco na planilha elaborada pela contadoria judicial – Erro de cálculo que não se sujeita aos efeitos da coisa julgada – Inteligência do inciso I, do artigo 494 do Código de Processo Civil – Impossibilidade da inclusão dos juros remuneratórios no quantum debeatur – Tampouco é correta a mera exclusão do somatório do referido encargo do

Ementa:
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Presença de equívoco na planilha elaborada pela contadoria judicial – Erro de cálculo que não se sujeita aos efeitos da coisa julgada – Inteligência do inciso I, do artigo 494 do Código de Processo Civil – Impossibilidade da inclusão dos juros remuneratórios no quantum debeatur – Tampouco é correta a mera exclusão do somatório do referido encargo do montante exequendo – Necessidade da correspondente retificação – Sentença reformada – Recurso provido *